Tribunal: TJSP
Processo: 2170178-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Depósito judicial realizado pelo executado – Responsabilidade do devedor pelo pagamento da correção monetária e juros de mora cessa com o depósito realizado em juízo, até o limite da quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Depósito judicial realizado pelo executado – Responsabilidade do devedor pelo pagamento da correção monetária e juros de mora cessa com o depósito realizado em juízo, até o limite da quantia depositada – Precedente STJ – Decisão mantida – Agravo improvido.